Tribunal: TJDFT
Processo: 0724814-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CURADORIA DE AUSENTES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS A DEFENSORIA PÚBLICA.
1. A Curadoria de Ausentes é exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei. Apesar de a Lei Complementar no 80/1994 vedar o recebimento de honorários sucumbenciais por membros da Defensoria Pública, essa verba não se confunde com a condenação da parte ao pagamento de custas e honorários advocatícios decorrentes do princípio da sucumbência à Defensoria.
2. Cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, como Curadora de Ausentes, diante do acolhimento da impugnação por excesso de execução, logrando-se vencedora.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do TJDFT.
4. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento.